Tribunal: STF
Processo: ARE 1373361
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo apresentado contra decisão na qual inadmitido recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE RPV. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. TR. IPCA-E. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. 



    1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 



    2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 



    3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora, sobretudo já realizado o depósito e determinada a transferência. Precedentes desta Turma. Overruling. 



    4. É inviável a rediscussão das matérias já decididas, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 



    5. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 3).



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 5).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violados os arts. 5º, caput e inc. LIV, e 102, § 2º, da Constituição da República (CRFB). Aduz buscar a aplicação do índice de correção correto, tendo em vista a eficácia vinculante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE. Aponta não ter ocorrido a preclusão, tendo em vista a cláusula rebus sic stantibus e a “superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie”. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos e deferir o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação do IPCA-E (e-doc. 7).



    4. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões (e-doc. 8, p. 30).



    5. Em 10/07/2023, determinei a devolução dos autos à origem para a observância ao que decidido no julgamento do Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 27).



    6. O Colegiado de origem, em juízo de adequação, manteve os acórdãos recorridos (e-doc. 35).



    É o relatório.



    Decido.



    7. No acórdão referente ao juízo de adequação, apontou-se a existência de distinguishing quanto ao referido Tema RG nº 1.170, porquanto, no caso, haveria preclusão em virtude de o precatório já ter sido expedido, nestes termos:



    “(...) 32. Distinção (Distinguishing): O título executado é anterior aos julgamentos dos Temas 810 e 1170 e a sentença já havia transitado em julgado (8/5/2015, ID nº 42918072; autos originários), sendo necessário manter a decisão agravada que, após a homologação dos cálculos, indeferiu a retificação do precatório expedido e a elaboração de novos cálculos com base no IPCA-E. 



    33. Em juízo de reapreciação da matéria (CPC, art. 1.030, II), reafirmo a decisão agravada e nego provimento ao recurso dos agravantes, ratificando os requisitórios expedidos. 



    34. Houve amadurecimento da matéria por esta 8ª Turma, que entendeu pela inaplicabilidade do Tema 1170 do STF nos casos em que ocorreu a preclusão da matéria, com cálculos já homologados e precatórios já expedidos. 



    35. Essa questão foi decidida neste mesmo sentido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça (AgIntCiv 0003893-37.2017.8.07.0000). Acompanhei o Relator naquela oportunidade e, inclusive, adotei o mesmo entendimento em processos recentes de minha relatoria. A Colegialidade, nesta Turma, que está com posição majoritária consolidada, também recomenda este entendimento. A questão, contudo, continua suscitando outras possibilidades.” (e-doc. 35, p. 38-39).



    8. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida à legislação processual, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, cito ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.385.225-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.377.374-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024; grifos acrescidos).



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.498.922-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p,  22/10/2024; grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator